Tribunal: TJMT
Processo: 1031372-61.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031372-61.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[RITA TEREZA DE CAMPOS MIRANDA - CPF: 326.016.031-00 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURIDICO C/C INEXIGILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS BANCÁRIOS - RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS – ABERTURA DE CONTA CORRENTE - CONTRATO ASSINADO DE PRÓPRIO PUNHO -
COBRANÇA LEGÍTIMA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Cuida-se de recurso interposto pela parte autora ante sentença em ação declaratória que, julgando improcedentes os pedidos iniciais, reconheceu a existência de relação jurídica entre
as partes e a legalidade da anotação levada aos cadastros de proteção ao crédito.

2.

A autora ajuíza a demanda aduzindo que desconhece a cobrança realizada pela ré, sustentando que não há relação jurídica entre as partes
, razão pela qual requer indenização pelos constrangimentos que alega ter sofrido.

3.

A demandada, ora recorrida, afirma estar amparada pelo exercício regular do seu direito, sustentando que a autora é titular da conta
Corrente n.º 40.717-8, Agência n.° 2363-9,
trazendo aos autos termos de adesão assinados de próprio punho pela demandante e extratos.

4.

Em suas razões recursais, a recorrente se insurge contra a sentença de improcedência, alegando que não nunca recebeu o cartão de crédito.

5.

Da análise dos autos, vê-se que há semelhança entre as assinaturas constantes no contrato juntado pela reclamada e nos documentos trazidos pela parte autora, razão pela qual não há necessidade de perícia grafotécnica.

6.

Além disso, a recorrida juntou extratos de utilização do cartão que apontam pagamentos realizados pela autora, o que de pronto afasta a alegação de que nunca recebeu o cartão.

7.

Desse modo, tenho que os documentos juntados pela ré têm o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes e consequente utilização dos serviços.

8.

Nesse sentido é o entendimento desta egrégia Turma Recursal a exemplo do julgamento do Recurso de n.
1030805-29.2020.8.11.0003, Luis Aparecido Bortolussi Junior, Publicado no DJE 16/08/2022.

9.

Assim, a Reclamada desincumbiu-se do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 373, II do CPC, ao apresentar documento devidamente assinado pelo consumidor, a fim de atestar a contratação dos serviços e a regularidade da cobrança da dívida levada a apontamento nos órgãos de proteção creditícia.

10.

Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

11.

Recurso conhecido e desprovido.

12.

Por consequência,
condeno
a Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado (art. 55 da Lei n. 9.099/95), suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º, do CPC.

É como voto.

João A. Menna Barreto Duarte

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023